Tribunal: TJES
Processo: 0000455-76.2015.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000455-76.2015.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE ROMILDO VIEIRA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000455-76.2015.8.08.0054

RECTES.: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECDOS.: JOSE ROMILDO VIEIRA e CLAUDINA BRZESKY VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS PEREIRA SANCHES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA DO FINANCIAMENTO PAGA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por José Romildo Vieira e Claudina Brzesky Vieira em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, informando os requerentes que financiaram o veículo FIAT/Uno Mille Fire, junto aos requeridos, contudo, houve negativação indevida de seus nomes nos órgãos de restrição ao crédito, considerando que todas as parcelas estavam pagas. Buscam, assim, o cancelamento da restrição imposta, além de danos morais. Em defesa (fls. 96/103) os demandados alegam que a parcela de nº 23, com vencimento em 24/03/2015 somente foi baixada em 11/04/2016, agindo no exercício regular de seu direito ao negativar o nome do autor e de sua esposa (avalista).
3 –
Os requeridos apresentaram recurso às fls. 145/156, com pedido de efeito suspensivo, sendo devidamente contrarrazoado pelos autores às fls. 167/174.
4 –
Sentença proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e EXTINTO a processo com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: I) DECLARAR a inexistência de débito referente a parcela de R$ 4.802,64 (quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao contrato no 20020052026, vencida em 24/03/2015; II) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos requerentes, a título de indenização par danos morais decorrente da negativação indevida, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Confirmo a decisão de tutela de urgência proferida as fls. 28/29”.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Em relação ao questionamento dos requeridos acerca da procuração assinada a rogo pela requerente Claudina Brzesky Vieira, o referido argumento teria validade caso o presente feito tramitasse na justiça comum. Como a parte pode pleitear sem a intervenção de advogado no juizado especial cível, eis que prevalecem o princípio da oralidade e informalidade, não há necessidade de instrumento público para fins de representação, bastando, tão somente, que a parte compareça pessoalmente aos atos designados e atenda as determinações do juízo. Por tais razões, rejeito a alegada preliminar. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Conforme consta dos autos, ficou comprovado que a parcela que originou a restrição indevida (nº 23) foi devidamente paga antes de seu vencimento – basta verificar o comprovante anexado às fls. 24 dos autos. Assim, se existiu algum problema na compensação tal fato não pode ser repassado ao consumidor, eis que cumpriu fielmente sua obrigação contratual. Não lograram êxito, os requeridos, em demonstrar que a cobrança é devida e, de fato, pode ser imputada aos requerentes. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome dos recorridos, é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é justa e adequada, eis que não fixada de forma individual para cada um dos recorridos (valor deverá ser dividido entre ambos), estando em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)